Tribunal: TJES
Processo: 5002345-49.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002345-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO ALVES DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002345-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO ALVES DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE GUILHERME MACHADO DE VICTA - ES6204

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ROUBO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso com outros três corréus pela suposta prática do crime de roubo qualificado. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, em especial diante da dedicação do paciente às atividades criminosas, bem como pela gravidade concreta dos fatos. 3. Em análise detida dos autos não há que se falar em excesso de prazo, isso porque o processo tramita regulamente e dentro do esperado para o grau de complexidade que o caso exige, considerando que são quatro os réus da ação penal originária, sendo que dois deles ainda não foram encontrados para efeitos de citação o que motivou o desmembramento dos autos nos termos do art. 80 do CPP com relação ao paciente já tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 05.05.23. 4. Ordem denegada.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002345-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO ALVES DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE GUILHERME MACHADO DE VICTA - ES6204

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO ALVES DE PAULA,
contra suposto ato coator do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que determinou a prisão preventiva do paciente por suposto cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0004824-63.2021.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, apontando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada há mais de 02 (dois) anos e a instrução criminal ainda não se encerrou.

Descreve a denúncia que, no dia 03 de março de 2021, por volta das 17 horas e 50 minutos, os denunciados LEANDRO ALVES DE PAULA, DANIEL GABRIEL DA SILVA e NERY DOS SANTOS PEIXOTO, acompanhados de um adolescente, previamente acordados subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o uso de armas de fogo, noventa e quatro aparelhos celulares , três notebooks e três tablets do estabelecimento Lojas Sipollati, situado na Rua Pedro Nolasco, em Vitória.

Conforme consta nos documentos acostados ao presente Habeas Corpus, logo após o crime, Policiais Civis realizaram diligência de forma ininterrupta para identificar e qualificar os autores do roubo ocorrido.

De posse de informações advindas do Disque Denúncia, Policiais prosseguiram até a Rua Delfinópolis e na residência de número 420, localizaram um elemento e com ele foram encontrados aparelhos celulares que haviam sido roubados da Loja Sipolatti.

Na residência encontraram o autuado Daniel que teria confessado ser o autor do roubo e indicado outros comparsas, dentre eles o ora paciente.

Dessa forma, policiais prosseguiram para Rua Paraná, nº 224, em Cariacica e encontraram o acusado Leandro, que estava na posse de 04 aparelhos celulares, tendo confessado ter outros aparelhos na residência de sua genitora, que reside no Bairro Santa Inês, tendo os Policiais se deslocado até o local e encontrado no quarto de Leandro 01 notebook e outro aparelho celular.

Ressalta-se, por fim, que os indiciados DANIEL e LEANDRO foram reconhecidos pelas vítimas.

Portanto, são fortes os indícios de autoria e materialidade.

Conforme narrado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, contra si foram encontrados registros criminais, sendo 01 ação penal tramitando e 01 ação penal arquivada.

Por conseguinte, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para garantia da ordem pública.

No que tange à alegação de excesso de prazo da segregação cautelar, entendo não assistir razão à defesa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos, que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisado no caso concreto, sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, também, que os fatos apurados na ação penal ocorreram em 05/03/2021 e que o recebimento da denúncia ocorreu em 24/03/2022 com sucessivos pedidos de liberdade provisória.

Ademais, cumpre ressaltar que são quatro os réus da ação penal originária, sendo que dois deles ainda não foram encontrados para efeitos de citação, o que motivou o desmembramento dos autos nos termos do art. 80 do CPP com relação ao paciente já tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 05.05.23.

Desse modo, verifica-se que o feito segue seu curso normal, respeitando-se todas as peculiaridades que abarcam o caso concreto, em especial, diante das peculiaridades e complexidades que permeiam o caso.

Vale registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento segundo o qual o excesso de prazo no processo deve ser auferido sob um juízo de razoabilidade.

A ver:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo delito. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. No caso em exame, o delito ocorreu em 26/3/2020, com decretação da prisão preventiva em 3/4/2020. A denúncia foi ofertada em 15/4/2020 e recebida em 17/4/2020. Realizadas audiências de instrução em 22/7/2020 (convertida a prisão preventiva em domiciliar) e em 12/8/2020. Sentença de pronúncia prolatada em 1º/10/2020. A defesa interpôs recurso em sentido estrito em 9/10/2020. O recurso foi remetido ao Tribunal de origem em 17/11/2020. 6. Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, com interposição de recurso em sentido estrito, quadro processual que tornaria "superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990). 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC 158.454/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.